Tribunal: TJSP
Processo: 0005473-75.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. Condenação na origem. Absolvição. Descabimento. Palavras da vítima e dos agentes policiais que atestam a responsabilidade do réu. Tentativa. Inocorrência. Delito que restou consumado, cf. orientação do verbete 582 do e. STJ. Dosimetria. Base. Circunstâncias do crime que autorizam a exasperação. Inexistência de atenuantes

Ementa:
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. Condenação na origem. Absolvição. Descabimento. Palavras da vítima e dos agentes policiais que atestam a responsabilidade do réu. Tentativa. Inocorrência. Delito que restou consumado, cf. orientação do verbete 582 do e. STJ. Dosimetria. Base. Circunstâncias do crime que autorizam a exasperação. Inexistência de atenuantes a serem aplicadas. Réu que negou o crime. Primariedade valorada na fixação da base. Majorantes preservadas. Elementos coligidos aos autos que comprovam a comparsaria e a restrição de liberdade. Fração de elevação que se justifica pela quantidade de agentes e elevado período de privação. Regime prisional preservado. Apelo desprovido.